Tribunal: STF
Processo: HC 167476
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO (ART. 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL) E QUADRILHA ARMADA (ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL). INSURGÊNCIA QUANTO À DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO DO CRIME DE QUADRILHA ARMADA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1.  A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 



    2. Pena-base adequadamente estabelecida com arrimo no reconhecimento desfavorável da circunstância judicial atinente às consequências do crime, em razão do montante apropriado pelos réus, causando grave prejuízo aos cofres públicos.



    3. O Superior Tribunal de Justiça não enfrentou o pedido de redução da fração de aumento prevista no art. 288, parágrafo único, do Código Penal. Desse modo, qualquer juízo desta CORTE a respeito do tema implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.